Tribunal: TJDFT
Processo: 0730879-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA. CONSTITUCIONAL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR STANLEY RIBEIRO CENTURION CONTRA ATO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO SEAGRI/DF. PRORROGAÇÃO/REPROGRAMAÇÃO DO CRONOGRAMA DE NOMEAÇÕES COM FUNDAMENTO EM CLÁUSULA EDITALÍCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO IMEDIATA. INEXISTÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO EM CONVENIÊNCIA, OPORTUNIDADE E LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por candidato aprovado em 3o lugar dentro do número de vagas previsto no Edital no 01/2022 (cargo de zootecnista/SEAGRI-DF), contra ato do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal que, com base em cláusula do próprio edital, estendeu o prazo de nomeação para todo o período de validade do concurso, levando o impetrante a pleitear nomeação imediata ou, subsidiariamente, conversão em perdas e danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a alteração administrativa do cronograma de nomeações viola o princípio da vinculação ao edital e gera direito líquido e certo à nomeação imediata do candidato aprovado dentro do número de vagas.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo (CF, art. 5o, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1o), não sendo via adequada para dilação probatória ou para discutir, em cognição ampla, critérios de planejamento de pessoal da Administração. 4. O próprio edital (itens 20.1.1 e 20.1.2) previu percentuais e prazos de nomeação “que poderão ser modificados, a qualquer tempo, para adaptar-se às condições econômicas e financeiras da Administração”, de modo que a posterior reprogramação do cronograma, dentro do prazo de validade do concurso, não configura alteração arbitrária ou desrespeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 5. A existência de cargos vagos e até de solicitação do órgão setorial não basta, por si, para converter expectativa em direito subjetivo à nomeação imediata, porque o provimento está submetido a juízo de conveniência e oportunidade e às limitações orçamentárias do Distrito Federal. 6. “A prorrogação do prazo de nomeação de candidatos aprovados em concurso público, quando devidamente autorizada pelo edital do certame, não configura ofensa aos princípios da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório.” (0723771-23.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 2a Câmara Cível, DJE: 18/08/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “1. Não há direito líquido e certo à nomeação imediata quando o próprio edital autoriza a Administração a ajustar o cronograma de provimento às condições econômico-financeiras do ente público. 2. A prorrogação do prazo de nomeação, realizada nos limites da cláusula editalícia, não viola os princípios da vinculação ao edital nem da segurança jurídica.”
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LXIX, e art. 37, caput; Lei 12.016/2009, arts. 1o e 25; Lei 9.784/1999, arts. 2o e 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, MS 0723771-23.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 2a Câmara Cível, DJE: 18/08/2025.